Tribunal: TJES
Processo: 5008603-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008603-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE ALVES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008603-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE ALVES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WALACE ALVES contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da segregação cautelar. O paciente encontra-se preso desde 03/12/2020 (prisão temporária) e teve sua prisão preventiva decretada em 29/12/2020. A decisão recorrida indeferiu a liminar, mantendo a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, na garantia da ordem pública e na ausência de desídia estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a segregação cautelar de WALACE ALVES configura excesso de prazo, apto a ensejar a concessão da ordem de Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. Gravidade Concreta dos Fatos e Garantia da Ordem Pública: O paciente é acusado de homicídio qualificado, praticado em contexto de organização criminosa e tráfico de drogas, com motivação torpe e mediante dissimulação. A gravidade da conduta é considerada fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública.

4. Histórico Criminal do Paciente: O paciente ostenta condenação anterior e responde a outra ação penal por homicídio, o que evidencia sua dedicação a atividades criminosas e reforça a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Inexistência de Excesso de Prazo Irrazoável: A análise do excesso de prazo não se dá por mera contagem matemática, mas sim sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade. O processo envolve cinco réus com defesas distintas, o que o torna complexo e justifica a tramitação em curso. Não foi verificada desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

6.Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALACE ALVES,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 14223842.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id. 14871613.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008603-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE ALVES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271, RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO - ES37319

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALACE ALVES,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
WALACE ALVES,
contra suposto ato coator perpetrado pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a inicial acusatória que:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente

denúncia, que no dia 14 de maio de 2020, por volta das 22h30min, em via pública, sito na Rua Paraju, bairro Feu Rosa, nesta Comarca, os denunciados WALACE VINICIOS DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo "COSTELA/JUNIOR", WALACE ALVES, vulgo "NEGO/BAFO/COCÃO", JOYCE CAETANA NOGUEIRA DA COSTA, IAGO PRADO FERREIRA, vulgo "DIERLE" e WELLINGTON BISPO SANTOS, vulgo "SAPO/SAPÃO", juntamente com o adolescente Victor Lucas Almeida Santos, vulgo

"Vitinho/Carroça", agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, com animus necandi, concorreram para a prática do homicidio consumado em face das vítimas Flodoaldo Togneri Viana Neto v. "Playboy" e Juliana Silva Porcino Oliveira, atingidas por disparos de arma de fogo que lhes provocaram a morte, conforme demonstrado nos Laudos Cadavéricos de fls. 41/42 e 43/45, respectivamente.

Versam os autos que a vitima FLODOALDO e os DENUNCIADOS integravam uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas nas localidades dos bairros Jacaraipe e Feu Rosa, e possuem ligação direta com a facção criminosa conhecida por "PCC" (Primeiro Comando da Capital).

Narra-se que no dia 09/05/2020, FLODOALDO se dirigiu até à residência do denunciado WALACE v. "COSTELA", mesmo local em que os cortéus WALACE v. "NEGO" e JOYCE residiam, no bairro Jacaraípe, para trocar seu revólver 357, cromado, pela espingarda calibre 12, pertencente a WALACE v. "COSTELA". Na ocasião, FLODOALDO soube que WALACE v. "COSTELA" armazenava naquela residência aproximadamente 15 (quinze) quilos de maconha, além de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais em espécie.

Ocorre que horas depois em que ocorreu a permuta das armas de fogo, a Polícia Militar recebeu denúncia e realizou buscas na residência de WALACE v. "COSTELA", apreendendo uma grande quantidade da substância conhecida como maconha (vide BU de fls. 99), fato que trouxe grande prejuizo para WALACE v. "COSTELA" e sua organização criminosa.

Por esta razão, WALACE v. "'COSTELA" passou a "espalhar" pelo bairro

que FLODOALDO estava "fechado com a polícia", aflorando desejo de vingança entre os líderes do grupo criminoso, quais sejam, WALACE v. "COSTELA", WALACE v. "NEGO" e JOYCE, que concordaram e tramaram a execução de FLODOALDO.

Consta dos autos que no dia dos fatos, valendo-se do vinculo de amizade que mantinha com WALACE v. "COSTELA", FLODOALDO entrou em contato telefônico com ele, solicitando a chave da residência de WALACE v. "COSTELA", de Jacaraipe, para que lá pudesse se relacionar amorosamente com JULIANA.

Aproveitando-se da oportunidade, WALACE v. "COSTELA", WALACE v.

"NEGO" e JOYCE resolveram armar uma emboscada para executar FLODOALDO. Para tanto, pediram para que FLODOALDO buscasse a chave da residência de Jacaraipe no bairro Feu Rosa, o que prontamente foi aceito pela vítima.

As provas revelam que imediatamente, WALACE v. "COSTELA" e WALACE v. "NEGO", através de uma ligação telefônica, ordenaram ao denunciado IAGO v. "DIERLE" e ao adolescente VICTOR v. "VITINHO", a execução de FLODOALDO.

As investigações deixaram claro que o denunciado TAGO v. "DIERLE" e o adolescente VICTOR v. "VITINHO" faziam parte da organização criminosa liderada pelos réus WALACE v. "COSTELA", WALACE v. "NEGO" e JOYCE.

Segundo consta, a denunciada JOYCE se incumbiu de buscar a arma de fogo utilizada no crime, de propriedade do também denunciado WELLINGTON, e entregar aos executores, o que foi feito. Consta, ainda, que WELLINGTON emprestou a arma de fogo com a prévia e plena consciência de que a mesma seria utilizada para o cometimento do crime de homicídio anteriormente tramado pelos denunciados.

Emerge dos autos que quando FLODOALDO chegou até o ponto de

encontro a bordo de sua motocicleta, com JULIANA na garupa, os dois passaram a conversar com os executores IAGO e VICTOR, sem que pudessem desconfiar da armadilha.

Neste momento, a vitima JULIANA reconheceu VICTOR como alguém que já havia encontrado em uma festa, fazendo com que VICTOR repensasse sobre a execução de FLODOALDO, pois facilmente poderia ser delatado por JULIANA.

Diante do empasse, VICTOR e IAGO num primeiro momento entregaram as chaves da residência para FLODOALDO, deixando-os ir. Imediatamente, VICTOR ligou para WALACE v. "COSTELA", que estava acompanhado de WALACE v. "NEGO" c JOYCE, na casa da mãe desta, também no bairro Feu Rosa, perguntando sobre o que fazer em relação a JULIANA, quando recebeu a ordem: "mata os dois!".

Prontamente, VICTOR e IAGO ligaram para que FLODOALDO retornasse ao ponto de encontro, e com a chegada das vítimas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra elas, que foram a óbito no local.

Infere-se que logo após os disparos, os denunciados WALACE v. "COSTELA", WALACE v. "NEGO" e JOYCE se dirigiram até o local da execução, a bordo de um veículo, tendo JOYCE descido do carro e caminhado próximo ao corpo das vítimas para certificar a morte do casal.

Em seguida, WALACE v. "COSTELA", WALACE v. "NEGO", JOYCE e VICTOR empreenderam fuga e refugiaram-se na residência do também denunciado WELLINGTON, no bairro Cidade Continental, onde dificilmente seriam pegos.

Por conseguinte, no dia 13/06/2020, o denunciado WELLINGTON BISPO SANTOS, V. "SAPÃO" ou "'SAPO" foi preso em flagrante portando uma pistola calibre .380 (IP 546/2020, BU 42524580, cópias do APFD às fls. 163/201) que, confrontada com o material apreendido no local do homicidio e nos corpos das vítimas FLODOLDO e JULIANA, apresentou resultado POSITIVO em relação a 6 (seis) estojos examinados - vide laudo de fls. 205/212.

Registra-se, por fim, que os DENUNCIADOS, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator Victor Lucas Almeida Santos, vulgo "Vitinho/Carroça" (à época com 17 anos de idade), corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça) descrito no art. 244-B, §2° da Lei 8.069/90.

DAS QUALIFICADORAS

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que praticado por vingança, tendo em vista que os denunciados acreditavam que FLODOALDO teria entregue o local onde era armazenado todo material ilícito utilizado pela organização criminosa, que veio a ser apreendido pela Polícia Militar, gerando grande prejuizo, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado mediante dissimulação, eis que as vítimas foram atraídas para o local da execução do crime, por pessoas que acreditavam ser de confiança, no intuito de buscar uma chave residencial, quando foram surpreendidas pelo ataque criminoso.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

A defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

O paciente encontra-se preso desde 03/12/2020, quando proferida decisão de prisão temporária.

A decretação da prisão preventiva ocorreu em 29/12/2020.

Saliento desde já, que a gravidade concreta dos fatos em apuração, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Soma-se a isso, o fato de que, em consulta aos Sistemas Processuais desta Corte, pude observar que o paciente ostenta uma condenação, além de responder a outra ação penal de homicídio, o que evidencia a dedicação do paciente às atividades criminosas.

Desse modo, a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Importante esclarecer ainda, que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular. Necessário pontuar que trata-se de ação penal com 05 réus e defesas distintas.

Não logrei êxito nos autos, em verificar suposta desídia estatal, motivo pelo qual, não há que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir nenhum embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos os autos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)